Tribunal: TJES
Processo: 5005265-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86); Incapacidade Laborativa Parcial; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005265-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDIVINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – NÃO CABIMENTO
.

1.
O despacho que determina a comprovação de prévio requerimento administrativo não tem conteúdo decisório, portanto, é irrecorrível.

2
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALDIVINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática proferida no id. 8192891, que deixou de conhecer o agravo de instrumento por ele interposto na forma do art. 932, inciso III do CPC/2015.

Em suas razões (id. 8880581), aduz o agravante, em síntese, que é cabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho quando sua natureza for de “decisão interlocutória”, salientando que o douto magistrado incorreu em equívoco ao exigir a comprovação de novo requerimento administrativo como objeto da ação.

Contrarrazões no id. 9540337, pelo desprovimento do recurso.

Saliento que os presentes autos vieram a mim redistribuídos por força da certidão de id. 8315749.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento, sendo incabível no caso a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005265-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDIVINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALDIVINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática proferida no id. 8192891, que deixou de conhecer o agravo de instrumento por ele interposto na forma do art. 932, inciso III do CPC/2015.

Em suas razões (id. 8880581), aduz o agravante, em síntese, que é cabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho quando sua natureza for de “decisão interlocutória”, salientando que o douto magistrado incorreu em equívoco ao exigir a comprovação de novo requerimento administrativo como objeto da ação.

No entanto, com a devida vênia, entendo não ser o caso de reforma da decisão ora vergastada.

Isto porque, tal como oportunamente destacado, o ato judicial pelo qual o magistrado determina a intimação da parte para, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, comprovar o requerimento administrativo, junto ao Agravado, do benefício previdenciário pretendido não é recorrível, por se tratar de mero despacho.

E, conforme disposto no art. 1.001, do Código de Processo Civil, “
dos despachos não cabe recurso
”.

Impende ressaltar que, a despeito do que pretende fazer crer o Agravante, tal pronunciamento judicial não se caracteriza como decisão de mérito, não se amoldando, portanto, à hipótese prevista no inciso II, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, eis que manifestamente não resolve parcialmente pretensão formulada na petição inicial, nos termos do art. 356, também do Código de Ritos, que assim dispõe:

“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 ”.

Nesse sentido, aliás, são as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito deste Tribunal de Justiça, inclusive sob minha Relatoria: TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5005552-22.2024.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 13/05/2024; TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5013826-09.2023.8.08.0000, Relator: 5013826-09.2023.8.08.0000, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 27/11/2023; TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5000474-47.2024.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 05/04/2024.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.